Tribunal: TJDFT
Processo: 0732712-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0732712-84.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MATHEUS DE MEDEIROS ANDRADE EMBARGADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. DESPACHO Intime-se a parte embargada para, caso queira, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos pela parte embargante, que requereu acolhimento com efeitos infringentes. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator